Tribunal: STF
Processo: Rcl 75870
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Publisher Brasil Editora Ltda. - EPP contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1025657-60.2018.8.26.0562, mediante a qual se teria aplicado erroneamente o Tema nº 995 da repercussão geral ao negar seguimento ao recurso extraordinário.



    A reclamante narra que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema nº 995, deixando de observar a determinação de sobrestamento no que diz respeito ao Tema nº 837, o qual “se amolda perfeitamente à matéria debatida no presente caso, que compreende condenação por danos morais em razão do exercício da liberdade de expressão, no âmbito da atividade de veículo de imprensa”.



    Discorre, para tanto, que



    “[e]m 06 de novembro de 2018 a empresa Mare Clausum Publicações ajuizou em face desta Reclamante uma ação indenizatória por danos morais. O objeto central do processo era a reportagem de título ‘Ex-sócio da Empiricus é preso pelo FBI acusado de roubar US$ 750 mil’, que atualmente não se encontra mais disponível para acesso. 



    Ocorre que a reclamação central do litigante era em relação ao título da matéria, que foi alterado no mesmo dia da publicação, em cumprimento ao pedido extrajudicial feito pelos assessores de imprensa a revista Requerente. Mesmo neste cenário, a sentença de primeiro grau, fls. 107, julgou a ação totalmente procedente, condenando a Reclamante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme pedido na inicial, e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação” (edoc. 1, p. 2-3)



    Pondera, assim, que o Tema nº 995 não guarda relação de pertinência com o caso. 



    Afirma que “[n]ão se trata de reportagem com manifestação de entrevistado, mas sim publicação meramente informativa, sem concessão de entrevista”.



    Defende, ainda, que 



    “ao chancelar o entendimento pela condenação a indenizar por danos morais, a decisão Reclamada desautorizou o entendimento deste C. Supremo Tribunal Federal na ADPF 130/DF, caracterizando censura e violação a liberdade de expressão e de imprensa.



    [...]



    Cotejando-se o v. acórdão deste C. STF com a decisão Reclamada, fica evidente que a segunda viola o entendimento expresso no primeiro, além de desrespeitar, em consequência, a própria Constituição.



     É incontroverso que a matéria objeto do presente feito não trouxe em seu corpo qualquer conteúdo inverídico. É verdadeiro o fato, informado pela Justiça dos EUA, de que o Sr. Marcos Eduardo Elias foi preso e acusado de participar de um esquema que desviou US$ 750 mil de instituições financeiras em Nova York, nos termos noticiados pela Revista Fórum e por outros inúmeros veículos de comunicação. 



    Também é verdadeiro o fato noticiado de que o Sr. Marcos Eduardo integrou o primeiro quadro societário da empresa Empiricus, ali figurando na qualidade de Sócio-Administrador, posteriormente se retirando (fls. 65/78), e que a aludida empresa é controladora e sócia majoritária da Apelada (fls. 79/81), de modo que os sócios da primeira detêm, indiretamente, participação na segunda. 



    Vê-se da íntegra da notícia que a Reclamante não excedeu seu direito/deverde informar, tendo se limitado a narrar os fatos noticiados da forma como estes ocorreram, com estrito animus narrandi. Não se verifica na matéria qualquer expressão, textual ou imagética, que indique animus de ofender a honra da Reclamada. Tampouco foi produzida qualquer prova nesse sentido.



    Cabe relatar que, imediatamente após a publicação da reportagem em questão, os profissionais que atuam na redação da Reclamante receberam o contato telefônico da Reclamada, alertando que o Sr. Marcos Elias não mais integrava o quadro societário da empresa Empiricus na ocasião em que foi constituída a empresa Reclamada, embora de fato houvesse figurado como sócio da primeira por cerca de três anos, o que resultou na alteração mencionada. Entretanto, diversamente do que entendeu o acórdão chancelado pela decisão ora reclamada, não se pode vislumbrar má-fé na conduta da Reclamante, já que a redação do título original contém mera imprecisão relacionada a uma especificidade da composição societária das duas empresas”. 



    Assevera, por fim, a ausência de dano moral à honra objetiva da reclamada, não havendo falar em indenização



    Ao final, requer 



    “seja determinada, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão Reclamada até o julgamento final desta Reclamação, ante o risco de dano irreparável, na forma do art. 989, II, do Código de Processo Civil;



    [...]



    d) ao final, seja a Reclamação julgada procedente, com a consequente cassação da decisão Reclamada, seja para que se determine a sua suspensão, em atenção ao Tema nº 837/STF, até final julgamento do RE nº 662.055/SP, ou, subsidiariamente, para que se reforme a decisão e seja julgada improcedente a ação, verificada a flagrante violação da jurisprudência desta corte em matéria de liberdade de imprensa, consubstanciada na decisão proferida na ADPF 130/DF“.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em ‘recursos com fundamento em idêntica controvérsia’ (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Na espécie, conforme relatado pela própria parte reclamante e confirmado em consulta processual ao sítio eletrônico do TJSP, não houve interposição agravo interno, razão pela qual deve o debate proposto se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “Agravo regimental na reclamação. Tema nº 360 da repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Tema nº 725 da repercussão geral e ADPF nº 324/DF. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. [...].” (Rcl nº 47653 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 22/10/21).



    “Agravo interno. Reclamação constitucional. [...] Necessidade de exaurimento das instâncias ordinárias. 3. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal. 4. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 5. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 6. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl nº 47660 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/9/22).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC), ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente